Tribunal: TJSP
Processo: 1019857-76.2014.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão, obscuridade e contradição acerca do julgamento do mérito, concernentemente ao benefício pretendido – Ausência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento da matéria debatida nos autos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019857-76.2014.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS CARNAVAL., é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019857-76.2014.8.26.0405/50000 -Voto no 13.240
2
VOTO No: 13.240
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1019857-76.2014.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS CARNAVAL
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Alegação de omissão, obscuridade e
contradição acerca do julgamento do mérito, concernentemente ao
benefício pretendido
Ausência dos vícios da omissão,
contradição e obscuridade
Prequestionamento da matéria
debatida nos autos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 361/369
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da autora, mantendo a
improcedência da ação.
A embargante busca o pronunciamento acerca do reconhecimento ou
não do direito ao benefício pretendido, argumentando que o V. Aresto é contraditório,
obscuro e omisso. Sustenta que a autora que houve contradição do julgado no que diz
respeito à análise e reconhecimento da redução da capacidade laborativa, bem como há
obscuridade quanto a sua reabilitaçao, função por conta de mesopatias ortopédicas e não ter
caráter de redução da capacidade laborativa, mesmo que mínima. Aduz, que o V.Aresto foi
omisso quanto aos relatórios e exames médicos ao tempo de seu afastamento do trabalho
acostados. Aduz, houve verdadeira ofensa ao artigo 86 da Lei 8.213/91, o qual garante o
pagamento de auxílio acidente no caso de redução da capacidade laborativa, e os artigos 52
e 97 do Código de Ética Médica - Resolução CFM no 1.931, de 17 de setembro de 2009.
Por fim, prequestiona a matéria, requer o provimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos de declaração interposto são tempestivos e merecem
conhecimento.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Tenho que inexiste omissão, obscuridade ou contradição do julgado,
na medida em que este ao apreciar o mérito da pretensão inicial da autora, negou
provimento ao seu recurso, mantendo a r. sentença de improcedência a quo, rejeitando as
pretensões aduzidas na exordial ao afastar o pedido de indenização por acidente de
trabalho.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado os requisitos concessivos ou não da reparação acidentária (de qualquer
espécie), por meio da análise de toda a documentação juntada e de toda a prova então
produzida.
Observe-se que do exame dos elementos constantes dos autos,
chegou-se à conclusão de que no caso vertente efetivamente não restou reconhecido
tecnicamente o déficit funcional a fomentar o acolhimento da pretensão deduzida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019857-76.2014.8.26.0405/50000 -Voto no 13.240
3
autora.
Diante disso, tenho que não há questão a ser sanada.
A decisão embargada é clara e inteligível, tendo apreciado todos os
requisitos necessários para a concessão ou não do benefício pleiteado, seu período e demais
consectários.
Assim, a Turma Julgadora, de maneira expressa, fundamentou as
razões que levaram a convicção lançada, uma vez que não foi constatada a incapacidade
laborativa.
O que pretende a obreira com os declaratórios opostos é a
rediscussão de matéria já apreciada, de modo que, para eventual reforma do quanto
decidido, o embargante deverá valer-se dos meios processuais adequados.
O inconformismo da autora-embargante tem lugar em sede própria,
que não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
Reafirme-se que a razão da presente insurgência não passa de mera
retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o manejo de
recursos nos órgãos máximos de justiça.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Em verdade, denota-se que a embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator